Tribunal: STM
Processo: 7000406-40.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA: DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO
MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
DECLARADO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Quando da oposição de Embargos de Declaração, a Parte tem de se ater ao fim a que se destina
o mencionado recurso, notadamente, eventual contradição, omissão e obscuridade concernente
ao Acórdão embargado, e não à Decisão monocrática.
In tela, a defesa opôs o Recurso Aclaratório contra a Decisão monocrática, sob o argumento de
haver omissão. Este Tribunal entendeu não ser o caso de conhecê-lo, já que o art. 542 do CPPM
prevê serem cabíveis Embargos de Declaração somente em face de Acórdão.
Esta Corte de Justiça não vem conhecendo desse Recurso, quando constatado que o fim pleiteado
pelas partes vai de encontro à finalidade deste instituto, tampouco para reexaminar matéria
enfrentada anteriormente, como também não vem admitindo a repetição de pedidos com as
mesmas razões, sem nenhuma inovação, com os mesmos fundamentos já pleiteados e
apreciados, razão pela qual foi declarado protelatório.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
29/09/2022 18:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663091884864456957843443232&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022
A 08/09/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000406-40.2022.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: SELMAN ARRUDA ALENCAR
ADVOGADO: EDER BARBOSA DE SOUSA (OAB TO2077)
ADVOGADO: ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA (OAB TO6169)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELA DEFESA, NEGANDO-LHES SEGUIMENTO, POR SEREM
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, DECLARANDO-OS PROTELATÓRIOS, A
TEOR DO ART. 132 DO RISTM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

29/09/2022 18:44
:: 40001345680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
1/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000406-40.2022.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000379-57.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: SELMAN ARRUDA ALENCAR
ADVOGADO: EDER BARBOSA DE SOUSA (OAB TO2077)
ADVOGADO: ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA (OAB TO6169)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DEFESA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO DECLARADO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Quando da oposição de Embargos de Declaração, a Parte tem de se ater ao fim a
que se destina o mencionado recurso, notadamente, eventual contradição, omissão
e obscuridade concernente ao Acórdão embargado, e não à Decisão monocrática.
In tela, a defesa opôs o Recurso Aclaratório contra a Decisão monocrática, sob o
argumento de haver omissão. Este Tribunal entendeu não ser o caso de conhecê-lo,
já que o art. 542 do CPPM prevê serem cabíveis Embargos de Declaração somente
em face de Acórdão.
Esta Corte de Justiça não vem conhecendo desse Recurso, quando constatado que o
fim pleiteado pelas partes vai de encontro à finalidade deste instituto, tampouco
para reexaminar matéria enfrentada anteriormente, como também não vem
admitindo a repetição de pedidos com as mesmas razões, sem nenhuma inovação,
com os mesmos fundamentos já pleiteados e apreciados, razão pela qual foi
declarado protelário.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecer dos Embargos de
7000406-40.2022.7.00.0000
40001345680 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:44
:: 40001345680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
2/8
Declaração opostos pela defesa, negando-lhes seguimento, por serem
manifestamente incabíveis e declarando-os protelatórios, a teor do art. 132 do
RISTM.
Brasília, 05 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos
pelo civil SELMAN ARRUDA ALENCAR, advogando em causa própria, OAB/TO
5337, contra Decisão Monocrática proferida por este Relator em sede do Habeas
Corpus nº 7000379-57.2022.7.00.0000, ocasião em que não conheci deste Remédio
Constitucional, por entender que era manifestamente incabível, na forma do art. 13,
inciso V, do RISTM, tendo em vista que a matéria ali tratada já tinha sido objeto
de apreciação e decisão, quando este Tribunal julgou, à época, o Habeas
Corpus nº 7000300-78.2022.7.00.0000, sob a Relatoria do ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Mesmo assim, o ora Embargante, civil SELMAN ARRUDA
ALENCAR opôs os presentes Embargos Aclaratórios contra a Decisão
monocrática exarada por este Relator que, segundo ele, “denegou o
trancamento do IPM nº 700023-23.2022.7.11.0011/DF, através da presente Ação
de Habeas Corpus”.
Nas razões desses Embargos, sustentou haver “patentes omissões,
haja vista que (este Relator) sequer apreciou as matérias contidas na petição
inicial” como a comprovação inequívoca de atipicidade da conduta; a existência de
bis in idem; a ofensa à coisa julgada; o direito de propriedade do paciente
assegurado por título definitivo de domínio e certidão de matrícula e a ausência de
elemento subjetivo que ensejaria crime.
Disse que este Relator se omitiu, também, sobre documentos
indispensáveis, quais sejam, os documentos de registro do paciente sobre a
propriedade; parecer do Ministério Público Militar; os autos do inquérito
policial da Polícia Federal que apurou os mesmos fatos narrados em 2019
e início de 2020, com seu arquivamento e trânsito em julgado, em junho
de 2021, o qual constatou a inexistência de crime; o parecer do Ministério
Público Federal e a Decisão do Juiz da 4ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Palmas - TO.
O Embargante deixou claro ainda que os tribunais “foram feitos para
fazer justiça” em obediência às leis e ao direito “e não para se bater continência,
ameaçar civis e advogados e, cercear a ampla defesa e o contraditório”.
7000406-40.2022.7.00.0000
40001345680 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:44
:: 40001345680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
3/8
Informa que os “marcos colocados pelo 22º BI (22º Batalhão de
Infantaria) é que são criminosos, pois, não existem no Sistema Geodésico
Brasileiro – SGB”
Sustenta igualmente o Embargante que, por isso, não lhe restou
alternativa, “senão a oposição através destes embargos declaratórios, para que o
Ministro não se omita sobre as teses e pedidos constantes neste Habeas Corpus”.
Acredita que, desta forma, restaram verificadas “ilegalidades no IPM”
instaurado contra ele, bem como “atos nulos por sua própria natureza, praticados
por autoridade incompetente”.
Ressalta o Embargante que a retirada, por parte dele, de marcos
clandestinos, que delimitam a área em questão, fincados pelo 22º Batalhão de
Infantaria da cidade de Palmas/TO, não caracteriza crime praticado por ele contra o
patrimônio Público, como alega o Comando da referida Unidade Militar da cidade
de Palmas/TO, e sim configura crime de esbulho possessório praticado pela
Administração Castrense, de maneira que quem cometeu crime foi o comandante
dessa OM, “ao determinar a prática criminosa de implantação de marcos ilegais,
às escondidas, dentro da propriedade do paciente.”.
Menciona que restou configurada a omissão deste Relator porque, ao
exarar a Decisão Monocrática, não considerou as alegações contidas no Habeas
Corpus, nem apreciou os documentos de registro da propriedade, bem como ignorou
o inquérito policial e a decisão da Justiça Federal que o considerou inocente.
Salienta que o IPM em discussão promove persecução penal abusiva,
pois constata-se a existência de bis in idem e de ofensa à coisa julgada.
Entende que era de fundamental importância que, ao denegar o Habeas
Corpus, “cujo pedido era de trancar o IPM em discussão”, este Relator tivesse
apreciado todas as teses defensivas apresentadas no Remédio Constitucional.
Aduz que este Relator, ao decidir monocraticamente,“tinha o dever de
analisar, apreciar, manifestar e fundamentar sua sentença, com as provas acostadas
aos autos” do referido Remédio Heroico.
Insiste em dizer que durante “todo o curso do IPM e de todos os
Habeas Corpus impetrados” pelo ora Embargante, “foram ignoradas e desprezadas
todas as provas juntadas pela defesa”, bem como o pedido de arquivamento do IPM
por ausência de crime.
7000406-40.2022.7.00.0000
40001345680 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:44
:: 40001345680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
4/8
Afirmou que “os magistrados da Justiça Militar” se ativeram até o
presente momento, apenas às narrativas sem provas do Comandante do 22º
Batalhão de Infantaria, sediado em Palmas/TO.
Por essa razão, entende o ora Embargante que “está amplamente
demonstrado as ilegalidades do IPM, a ameaça do direito de ir e vir do paciente,
dentro de sua propriedade”, ocupada ilegalmente por militares do Comando do 22º
BI Palmas – TO, porquanto, a decisão monocrática proferida por este Relator “viola
de forma abusiva, os direitos acima expostos, corroborando com os abusos
praticados pela autoridade coatora (Juíza de primeiro grau) e, o comandante do 22º
BI”, pois se trata de uma propriedade particular, cujo dono é o Embargante, que foi
invadida com violência pela referida Unidade Militar.
Por fim, pede que sejam sanadas as omissões, para reformar a Decisão
monocrática, com o recebimento do presente Embargo de Declaração, com seus
efeitos infringentes, por estarem patentes a inequívoca comprovação de
atipicidade da conduta, a existência de direitos constitucionais violados e,
principalmente, no que concerne ao direito de usar, gozar, dispor, usufruir, ir e vir,
de sua propriedade.
Chamada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da
União, por meio do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, suscitou,
de imediato, a preliminar de não conhecimento dos Embargos Aclaratórios, por
entender que faltam os requisitos mínimos para serem admitidos. No mérito,
esclareceu que a Decisão monocrática proferida por este Relator, ora Embargada,
“não carece de qualquer complementação ou esclarecimento, devendo ser mantida
in totum”.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR
ARGUIDA
PELA
PGJM
DE
NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Em breve relato dos fatos, verificou-se que foi instaurado contra o ora
Embargante SELMAN o Inquérito Policial Militar nº 7000023-23.2022.7.11.0011,
que tramita no 22º Batalhão de Infantaria na cidade de Palmas/TO, visando apurar a
invasão dele em área sob o domínio da Administração Militar com a construção de
alicerces; bem como eventuais danos causados ao patrimônio da União, inclusive,
com destruição de cercas que demarcam a referida OM e marcos de
georreferenciamento, ocorrida em dezembro de 2021; além de averiguar o possível
arrendamento, por parte daquele indiciado, dessa área militar a terceiros.
7000406-40.2022.7.00.0000
40001345680 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:44
:: 40001345680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
5/8
Inconformado com esse IPM que tramita contra si naquela OM pelos
motivos acima ressaltados, o ora Embargante já impetrou 3 (três) Habeas Corpus e
suscitou 1 (uma) Exceção de Incompetência perante esta Justiça Castrense, bem
como impetrou 1 (um) Habeas Corpus perante o STF e fez 1 (uma) Reclamação
Disciplinar contra a Juíza Federal da JMU, titular da 1ª Aud/11ªCJM, junto ao CNJ,
por acreditar que esta magistrada não atendeu o pedido do ora Embargante de
arquivamento do IPM nº 7000023-23.2022.7.11.0011.
Contudo, não logrou êxito em nenhum dos feitos acima, nem nesta
Justiça Castrense, nem no STF.
No contexto que ora se examina, este Relator não conheceu do
terceiro Habeas Corpus nº 7000379-57.2022.7.00.0000 – impetrado pelo então
Paciente SELMAN, que advoga em causa própria – por entender que o referido
Remédio Heroico era manifestamente incabível, tendo em vista que este Tribunal já
tinha apreciado e decidido a mesma matéria no segundo Habeas Corpus nº
7000300-78.2022.7.00.0000, sob a Relatoria do ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
No entanto, ignorando a Decisão monocrática de não conhecimento
proferida no terceiro Habeas Corpus, o indiciado no IPM nº 7000023-
23.2022.7.11.0011 SELMAN ARRUDA opôs estes Embargos de Declaração,
alegando, em suma, que os Tribunais “foram feitos para fazer justiça e não para se
bater continência, ameaçar civis e cercear a ampla defesa e o contraditório”.
O ora Embargante também acredita que este Ministro Relator foi
omisso, ao proferir Decisão monocrática de não conhecimento do Habeas Corpus nº
7000379-57.2022.7.00.0000, porque “sequer apreciou as matérias contidas na
petição inicial”, nem apreciou “documentos indispensáveis” às suas pretensões.
De fato, a matéria trazida no bojo do terceiro Habeas Corpus
supranumerado não foi apreciada e, permissa vênia, nem poderia mesmo ser
enfrentada, por todas as razões consignadas na Decisão que não conheceu do writ
(evento 6).
Como também, data vênia, não é o caso de se conhecer do presente
Recurso Aclaratório, na forma do art. 542 do CPPM, que dispõe: “Nos embargos
de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.
A considerar a expressa previsão do artigo processual supra, dúvidas
não há de que apenas são cabíveis Embargos de Declaração contra Decisão do
Plenário desta Corte de Justiça – ou seja, em face do Acórdão – e não contra
Decisão monocrática, como entendeu a defesa na vertente quaestio.
7000406-40.2022.7.00.0000
40001345680 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:44
:: 40001345680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
6/8
Esse também é o entendimento dos Tribunais superiores, a saber:
STF
EMENTA Embargos de declaração em habeas corpus. Recurso oposto contra
decisão monocrática. Não cabimento. (...). Não exaurimento da instância
antecedente. Precedentes. Writ manejado com o intuito de discutir pressupostos de
admissibilidade de recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.
Impossibilidade. (...). 4. Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal não
tem admitido “a utilização do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de
admissibilidade recursal, uma vez que não compete ao Supremo Tribunal Federal
reexaminar as condições de cabimento de recurso para julgar novamente a causa,
ou determinar ao Superior Tribunal de Justiça que reaprecie o mérito da
insurgência” (HC nº 124.033/DF). (Grifos nossos.) (Emb Decl em HC nº 129.262,
Minisro DIAS TOFFOLI, Julg. em 2/2/2016)
Em outra oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
reexame do pedido feito anteriormente, decidiu da seguinte forma:
3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as
mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação.
Precedentes. (Grifos nossos.) (Emb. Decl. em HC nº134.440, Ministro DIAS
TOFFOLI, Julg. em 28/06/2016)
................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. (...). Pedido já apreciado pelo Tribunal.
Repetição, sem inovação. Inadmissibilidade. Precedentes. Pedido de extensão não
apreciado pelo juízo sentenciante. Supressão de instância. Agravo improvido. Não
se admite pedido de habeas corpus que represente mera repetição doutro já
indeferido. (Grifos nossos.) (Emb Decl em HC nº 98.987, Ministro CEZAR
PELUSO, Julgado em 18/08/2009)
Nesse sentido, também decidiu o STJ, in verbis:
(...). 2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada
se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art.
619, do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos (Embargos)
aclaratórios. Precedentes. (...). (Grifos nossos.) (Embargos de Declaração no
Agravo, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 24/05/2022)
Conforme se verifica na Legislação Adjetiva Castrense e na
jurisprudência pátria, não cabe Habeas Corpus, nem Embargos de Declaração
contra Decisão monocrática do relator do processo – notadamente para examinar
matéria já enfrentada –, como também não se admite a repetição de pedido anterior
com as mesmas razões, sem nenhuma inovação, e os mesmos fundamentos já
pleiteados e apreciados.
7000406-40.2022.7.00.0000
40001345680 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:44
:: 40001345680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
7/8
No caso dos autos, o ora Embargante afrontou a Norma processual
em todas as hipóteses acima, visto que impetrou, indevidamente, o terceiro Habeas
Corpus nº 7000379-57.2022.7.00.0000 contra Decisão monocrática de não
conhecimento do segundo Habeas Corpus nº 7000300-78.2022.7.00.0000 proferida
pelo ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, repetindo
o mesmo pedido feito anteriormente.
Mais adiante, o Embargante opôs os presentes Embargos de
Declaração contra Decisão monocrática em sede de Habeas Corpus, apenas por não
concordar com a Decisão de não conhecimento e visando rediscutir, por meio
dessa via inadequada, assunto já apreciado e também não conhecido
anteriormente.
Por tais razões, o Recurso Aclaratório, ora em análise, igualmente, não
merece ser conhecido, visto que os precedentes jurisprudenciais e o CPPM, no
seu art. 542, são taxativos ao estabelecerem que só cabem Embargos de Declaração
contra Acórdão, e não contra Decisão monocrática.
Enfim, seguindo o que preconiza o art. 542 do CPPM, bem como o
posicionamento do STM, STF e STJ, o Subprocurador-Geral desta Justiça
Especializada Dr. GIOVANNI RATTACASO não teve dúvidas ao mencionar que:
“(...) resta evidente in casu, que os Embargantes opõem os presentes Aclaratórios
com o desideratum de ver rediscutida a matéria de mérito, que ensejou a
instauração do Inquérito Policial Militar que ora se pretende trancar, sendo certo
que o v. Decisum monocrático do eminente Ministro-Relator (no 3º Habeas
Corpus, ora embargado), Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, (...) limitou-se a
apreciar a admissibilidade do writ, sem adentrar no mérito da quaestio,
exatamente porque a matéria fora abordada nos autos do (2º) Habeas Corpus nº
7000300-78.2022.7.00.0000, sob a Relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que também deixou de conhecer do mandamus,
"tendo em vista que a matéria ora impugnada já ser objeto do (1º) Habeas Corpus
nº 7000035-37.2022.7.11.0011, em curso na 1ª Auditoria da 11ª CJM", sendo que
sua admissão importaria em inaceitável supressão de instância, o que é vedado em
sede de HC.
A ilustrada Juíza Federal da Justiça Militar, Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR
DE SOUSA, por sua vez, julgando o referido writ, após profunda análise das razões
apresentadas, denegou a ordem (de trancamento do IPM) "por carência de
elementos jurídicos que afastem a prerrogativa da Polícia Judiciária Militar de
prosseguir com a investigação sobre os fatos (...)".
É recorrente e pacífica a jurisprudência desse Vetusto Superior Tribunal Militar
no sentido do não conhecimento de embargos de declaração em casos (...) tais,
verbi gratia dos recentes Arestos (...).”. (Grifos nossos.)
7000406-40.2022.7.00.0000
40001345680 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:44
:: 40001345680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
8/8
Sendo assim, assiste razão ao representante da Procuradoria-Geral da
JMU ao pugnar pelo não conhecimento desse feito.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa, negando-lhes seguimento, por serem
manifestamente incabíveis, visto que não se admite esse Recurso contra Decisão
monocrática, e sim contra Acórdão, nos termos do art. 542 do CPPM, declarando-os
protelatórios, a teor do art. 132 do RISTM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345680v5 e
do código CRC bfbccb66.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/9/2022, às 18:19:0
7000406-40.2022.7.00.0000
40001345680 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR